Tribunal: TJBA
Processo: 8055831-78.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-11
Data de publicação: 2026-06-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8055831-78.2020.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: BANCO BRADESCO SA Advogado(s): MARIA LUCILIA GOMES, RENATO PENIDO DE AZEREDO, AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR APELADO: RAFAELA DE FREITAS ORNELLAS Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu o processo de busca e apreensão de veículo, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, III, do Código de Processo Civil, em razão da inércia da instituição financeira autora em promover os atos necessários ao cumprimento da medida liminar por mais de 30 dias. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se restou caracterizado o abandono da causa pelo autor, considerando a validade da sua intimação pessoal por meio eletrônico e a ausência de providências práticas para viabilizar o cumprimento do mandado de busca e apreensão junto à Central de Mandados. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A extinção por abandono exige a inércia por mais de 30 dias e a intimação pessoal da parte para suprir a falta em 5 dias, requisitos devidamente preenchidos no caso concreto. 4. A intimação realizada via portal eletrônico (PJe) é considerada pessoal para todos os efeitos legais, conforme o art. 5º, § 6º da Lei nº 11.419/2006 e o art. 246, § 1º, do CPC. 5. O cumprimento de busca e apreensão depende de colaboração ativa e apoio logístico do credor; a mera reiteração de pedidos formais de expedição de mandado, sem o efetivo agendamento e fornecimento de meios junto ao setor operacional do Judiciário (GOE/NOE), configura desídia processual. IV. DISPOSITIVO 6. Recurso conhecido e desprovido. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 4º, 6º, 246, § 1º e 485, III e § 1º; Lei nº 11.419/2006, arts. 5º e 9º. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, APL 8000513-66.2018.8.05.0200, Rel. Roberto Maynard Frank, j. 23.11.2021; TJ-RS, AC 5002542-68.2019.8.21.0004, Rel. Laura Louzada Jaccottet, j. 31.01.2022. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8055831-78.2020.8.05.0001, em que figuram como apelante BANCO BRADESCO S.A. e como apelada RAFAELA DE FREITAS ORNELLAS. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator. Salvador, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA